Tribunal: TJMT
Processo: 1025539-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025539-39.2023.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fiscalização, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[POSTO PEDRO NECA LTDA - CNPJ: 03.189.859/0005-02 (RECORRIDO), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL E SECRETÁRIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025539-39.2023.8.11.0041

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: POSTO PEDRO NECA LTDA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON/MT. MARGEM DE LUCRO BRUTO SUPERIOR A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. REGIME DE LIBERDADE DE PREÇOS NO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e Presidente da Turma Recursal da SETASC – PROCON/MT, objetivando a declaração de nulidade do auto de infração. O auto foi lavrado por supostamente praticar margem de lucro bruto superior a 20%, resultando em multa confirmada pela Turma Recursal do PROCON/MT no Processo Administrativo. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança vindicada, declarando a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se é válida a autuação administrativa baseada exclusivamente em margem de lucro bruto superior a 20% na comercialização de combustíveis, sem previsão legal específica e demonstração concreta de prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado a presunção de ilicitude baseada apenas na margem de lucro bruta, exigindo a análise dos demais elementos que compõem o custo da operação comercial e a devida demonstração de prática abusiva concreta.

4. A atuação administrativa está vinculada ao princípio da legalidade estrita, sendo vedada a imposição de penalidade sem previsão legal expressa. O critério de margem de lucro bruta de 20% utilizado pelo PROCON/MT carece de amparo normativo específico.

5. O mercado de combustíveis opera sob regime de liberdade de preços, sendo vedada a fixação administrativa de limites de lucro sem base legal, em observância aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.

6. A utilização de critério técnico unilateral para aferição de suposta prática abusiva, sem análise concreta da estrutura de custos e da efetiva lesão ao consumidor, compromete a higidez do processo administrativo sancionador por vício de legalidade e desvio de finalidade.

IV. Dispositivo e tese

4. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A imposição de penalidade administrativa baseada exclusivamente em margem de lucro bruto superior a 20% na comercialização de combustíveis, sem previsão legal específica e sem demonstração concreta de prática abusiva, viola os princípios da legalidade estrita, da livre iniciativa e da livre concorrência, impondo-se a nulidade do auto de infração e dos atos dele decorrentes."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv no 1002961-94.2023.8.11.0037, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 22.05.2025; TJMT, AI no 1011930-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, DJE 28.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025539-39.2023.8.11.0041

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: POSTO PEDRO NECA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Posto Pedro Neca LTDA contra ato da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e Presidente da Turma Recursal da SETASC – PROCON/MT, concedeu a segurança vindicada para declarar a nulidade do auto de infração no 2018.16.0024, bem como dos atos dele decorrentes, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (Id. 315407356).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 1025539-39.2023.8.11.0041

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: POSTO PEDRO NECA LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Posto Pedro Neca LTDA contra ato da Secretária Adjunta de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor e Presidente da Turma Recursal da SETASC – PROCON/MT, concedeu a segurança vindicada para declarar a nulidade do auto de infração no 2018.16.0024, bem como dos atos dele decorrentes, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Depreende-se dos autos que, o interessado impetrou o presente mandado de segurança em razão da autuação que recebeu via Auto de Infração no 2018.16.0024, lavrado pelo PROCON/MT, por supostamente praticar margem de lucro bruto superior a 20%, o qual tramitou no Processo Administrativo no 51.001.004.17-0037328, e foi julgado procedente pela Turma Recursal do PROCON/MT, imputando-lhe multa de R$ 86.237,39 (oitenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e nove centavos).

Ocorre que, a jurisprudência atual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afastado a presunção de ilicitude baseada apenas na margem de lucro bruta, sem a análise dos demais elementos que compõem o custo da operação comercial e sem a devida demonstração de prática abusiva concreta ou infração à ordem econômica. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO.
AUTUAÇÃO PELO PROCON/MT. VENDA DE ETANOL COM MARGEM DE LUCRO SUPERIOR A 20%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Posto Rondon Comércio de Combustíveis Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de processo administrativo sancionador movida em face do Estado de Mato Grosso e do PROCON/MT. A controvérsia envolve auto de infração lavrado em razão da suposta prática abusiva de preços, com aplicação de multa administrativa sob o fundamento de margem de lucro superior a 20% na revenda de etanol. A parte autora sustenta a inexistência de fundamento legal específico para a penalidade, a ilegalidade da metodologia adotada e a afronta a princípios constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é válida a autuação administrativa baseada exclusivamente em margem de lucro bruta superior a 20% na comercialização de combustíveis; e (ii) determinar se a imposição de multa administrativa com base em critério técnico não previsto em norma legal viola os princípios da legalidade, livre iniciativa e livre concorrência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação administrativa está vinculada ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput), sendo vedada a imposição de penalidade sem previsão legal expressa. A margem de lucro bruta de 20% utilizada como parâmetro pelo PROCON/MT carece de amparo normativo.

4. O mercado de combustíveis opera sob regime de liberdade de preços, conforme reconhecido pela ANP e pela Lei no 9.478/1997, sendo vedada a fixação administrativa de tetos de lucro sem base legal específica.

5. A utilização de critério técnico unilateral para aferição de suposta prática abusiva, sem análise concreta da estrutura de custos, do mercado regional e da efetiva lesão ao consumidor, compromete a validade do auto de infração.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece que a margem bruta de lucro, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar prática abusiva ou infração à ordem econômica, devendo ser demonstrada efetiva lesividade aos direitos do consumidor.

7. A penalidade imposta viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência (CF, art. 170, caput e IV), além do princípio da legalidade (CF, art. 5o, II), impondo-se a nulidade do auto de infração e da multa correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A imposição de penalidade administrativa por margem de lucro superior a 20% na revenda de combustíveis, sem previsão legal específica, viola o princípio da legalidade estrita.

2. A margem bruta de lucro, por si só, não é critério suficiente para caracterizar prática abusiva, sendo necessária a demonstração concreta de infração aos direitos do consumidor.

3. A atuação administrativa que impõe sanção com base em critério técnico não normatizado configura intervenção indevida no livre mercado e afronta os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II; 37, caput; 170, caput e IV. CDC, arts. 39, V e X. Lei no 9.478/1997. CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv no 1002961-94.2023.8.11.0037, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, DJE 22.05.2025; TJMT, ApCiv no 1018176-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.02.2025.

(N.U 1001815-90.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANA CRISTINA SILVA MENDES, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público, Julgado em 18/6/2025, Publicado no DJE 18/6/2025) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO PROCON. MARGEM DE LUCRO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE CONCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente a ação anulatória de ato administrativo proposta por Lacerda Comércio de Combustíveis Ltda., anulando o Auto de Infração n.o AI.2016.16.0009 e a multa aplicada pelo PROCON/MT, condenando o ente estadual ao ressarcimento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de margem de lucro bruto, em tese, superior a 20% na venda de combustíveis, por si só, configura infração à legislação consumerista a justificar a validade do auto de infração lavrado pelo PROCON/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente e a jurisprudência não estabelecem limite máximo de margem de lucro para revenda de combustíveis, estando o mercado submetido ao regime de liberdade de preços e livre concorrência, conforme o art. 170 da Constituição Federal.

A fixação de margem de lucro em 20% como parâmetro de abusividade não encontra respaldo na legislação atual, pois a Lei n.o 12.529/11 não prevê tal critério e exige a demonstração de outros requisitos para a configuração de infração concorrencial.

A margem bruta de lucro, isoladamente considerada, não é critério suficiente para caracterizar prática abusiva ou infração à ordem econômica, sendo imprescindível a análise de todos os custos e despesas inerentes à atividade empresarial.

A atuação do PROCON/MT, ao autuar a empresa recorrida apenas com base na margem de lucro superior a 20%, sem a devida comprovação de prática abusiva ou infração à ordem econômica, viola os princípios da legalidade, da livre iniciativa e da livre concorrência.

A sentença corretamente reconheceu a ausência de prática infracional, anulando o auto de infração e a multa aplicada, em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prática de margem de lucro, em tese, superior a 20% na revenda de combustíveis, por si só, não configura infração à legislação consumerista.

A fixação de limite de margem de lucro sem amparo legal viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência previstos no art. 170 da Constituição Federal.

A imposição de sanções administrativas por suposta prática abusiva exige a demonstração concreta de infração à ordem econômica ou aos direitos do consumidor, o que não se verifica pela simples apuração de margem bruta de lucro.

(N.U 1002961-94.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/5/2025, Publicado no DJE 22/5/2025) [Destaquei].

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. LIMITAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. INEXISTÊNCIA DE BASE LEGAL. LIVRE MERCADO. MULTA SUSPENSA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança impetrado para suspender os efeitos de auto de infração lavrado pelo PROCON/MT. A multa administrativa foi aplicada em razão de margem de lucro considerada abusiva, fixada unilateralmente em 20%, sem base normativa específica.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida envolve:

(i) a legalidade da imposição de limite percentual de margem de lucro por órgão administrativo;

(ii) a possibilidade de aplicação de penalidade em regime de livre mercado na ausência de comprovação de infração concorrencial.

III. Razões de decidir

3. O PROCON detém competência para fiscalizar práticas abusivas, mas deve observar a legalidade e os limites normativos.

4. Não há dispositivo legal que autorize a limitação de margem de lucro bruto a 20% como critério sancionador, sendo tal prática incompatível com o regime de livre concorrência e a liberdade econômica, conforme CF/1988, art. 170.

5. Jurisprudência consolidada reconhece a inexistência de tabelamento específico e a necessidade de comprovação de infração concorrencial para caracterizar aumento abusivo de preços.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração e da multa administrativa aplicada, incluindo a abstenção de registro da dívida ativa e demais medidas correlatas.

Tese de julgamento:

"1. Não é permitida a limitação de margem de lucro em regime de livre mercado na ausência de base normativa específica.

2. A imposição de sanções administrativas por órgãos de defesa do consumidor deve observar estrita legalidade e comprovação de infração concorrencial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, II e XXXV; 36, caput, IX; 170.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 38365/2017; TJ-MT, NU 1025240-04.2019.8.11.0041.

(N.U 1011930-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) [Destaquei].

Desse modo, a sentença merece ser ratificada, pois o auto de infração e a multa dele decorrente foram emitidos com base em critério genérico e sem amparo legal específico, o que compromete a higidez do processo administrativo sancionador e impõe o reconhecimento de sua nulidade, por vício de legalidade e desvio de finalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025